Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. O recurso visando discutir índice de correção monetária indicado pelo credor representa supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, impedindo seu conhecimento, se os cálculos apresentados serão objeto de perícia contábil, quando então serão analisados os argumentos a eles relativos.
2. Não há que se falar em aplicação de prazo prescricional de ação de cobrança, em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública.
3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários não se compatibiliza com a fase de execução, que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade.
4. A decisão agravada não dispôs propriamente sobre a inversão do ônus da prova com base na legislação consumeirista, apenas consignou que o autor apresentou aos autos as cédulas de crédito rural que possuía e enumerou as outras de que não dispunha, requerendo ao banco que as apresentasse, a partir do qual foi possível o cálculo de eventual crédito em favor da parte autora. Assim, revela-se descabida a assertiva do Agravante/Requerido, visando invalidar com esse fundamento a obrigação de exibir os documentos.
5. Como instituição financeira, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo, está pendente de resolução, sendo factível a necessidade de exibição para eventual adimplemento a obrigação definida na sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais.
6. A fixação dos juros de mora a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685).
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento.